Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724956-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Michelle Catyana Mota Lira Agravado: Espólio de Marcos Fernando de Souza Lira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Catyana Mota Lira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo no 0704229-21.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de inventário dos bens de Marcos Fernando de Souza Lira, falecido em 09/04/2021. O extinto era casado pelo regime da separação legal de bens com Conceição de Lourdes Vieira Mota Lira, e deixou 02 (duas) filhas, Michelle Catyana Morta Lira, ora autora, e Danielle Fernanda Mota Lira. A autora requereu sua nomeação como inventariante, mas informou que a herdeira Danielle Fernanda Mota Lira estaria na posse e administração do espólio (ID-119109160). Diante disso, para melhor análise acerca da inventariança, foi determinada a citação daquela e do cônjuge sobrevivente, que se habilitaram no feito e postularam a nomeação da herdeira Danielle como inventariante. Nesse contexto, tendo em vista que Danielle Fernanda Mota Lira confirmou estar na posse e administração do espólio, e requereu sua nomeação para assumir a inventariança, nomeio-a para o encargo de inventariante, o que faço em observância ao disposto no art. 617, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de compromisso, devendo dele constar autorização para que a inventariante solicite diretamente declarações de imposto de renda e extratos bancários, inclusive de eventuais investimentos e aplicações, vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do mesmo diploma processual); bem como advertência de que os poderes de representação não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619, do CPC). Após, a inventariante ora nomeada deverá retirar eletronicamente (imprimir) e assinar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, que deverá ser anexado aos autos por meio de petição. Desde logo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do termo de compromisso devidamente assinado, para a apresentação das primeiras declarações, independentemente de nova intimação, obedecendo ao disposto no art. 620, do CPC. Na ocasião, a inventariante ora nomeada deverá juntar os seguintes documentos ou, caso já estejam anexados, deverá indicar o Identificador (ID) respectivo: a) certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) e certidão negativa de débitos e da dívida ativa do DF (www.fazenda.df.gov.br) em relação à pessoa inventariada, eis que as trazidas encontram-se vencidas; b) certidão negativa de débitos e da dívida ativa do DF em relação aos bens aqui situados (www.receita.fazenda.gov.br) e certidão negativa daqueles porventura existentes fora do Distrito Federal junto à Secretaria de Estado e Fazenda da situação dos referidos bens; c) cópia do(s) seu(s) documento(s) pessoais; d) cópia de sua certidão de casamento atualizada (emissão recente); e) cópia da certidão de óbito de Lucelia Carla de Santana Lira; f) prova documental da titularidade do bem ou direito inventariado; g) extratos de conta bancária e eventuais investimentos e aplicações de titularidade do falecido; h) cópia autenticada do contrato social de cada pessoa jurídica; i) última alteração e/ou alteração em que conste modificação na diretoria (se for o caso); j) juntar o balanço atualizado de cada pessoa jurídica, assinado por contador, e estimativa atual do valor do ativo; e, l) certidões negativas de débito das pessoas jurídicas objeto do presente inventário, A petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, inciso III, do CPC. Com as declarações, intimem-se o cônjuge sobrevivente e a herdeira Michelle, eis que já habilitadas no feito, para manifestação sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, e a Fazenda Pública. Destaco que a alegação de antecipação de legítima em razão investimento na empresa da qual era cotista o falecido, já impugnada pela herdeira respectiva, ultrapassa os limites do inventário e deverá ser tratada em autos próprios. Publique-se e intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37711072), em síntese, que o aporte de capital efetivado pelo autor da herança à atividade empresarial mantida em sociedade com sua outra filha e o respectivo cônjuge deve ser considerado adiantamento de legítima, situação que deve ser dirimida no âmbito do processo de inventário e não em autos apartados. Argumenta, nesse sentido, que seu falecido pai havia efetivado aportes, por meio de transferência bancárias, na importância total de R$ 1.484.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), o que ultrapassa o coeficiente de 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio. Verbera que o Juízo singular se equivocou ao considerar esses montantes como “investimento” e ao determinar que a questão seja dirimida em autos apartados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que questão relacionada ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida no âmbito do processo de inventário. Finalmente, espera que o respectivo valor não seja compreendido como “investimento”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 37711075). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de solucionar controvérsia a respeito de adiantamento de legítima nos autos do processo de inventário. No caso em análise a agravante sustenta que o aporte de capital efetivado pelo autor da herança à atividade empresarial mantida em sociedade com sua outra filha e o respectivo cônjuge deve ser visto como adiantamento de legítima, que deve integrar futura partilha. Pretende provar o fato aludido por meio dos demonstrativos de transferências bancárias efetivadas (Id. 37711084), da alteração contratual correspondente ao montante em questão (Id. 37711083), bem como por meio dos extratos de declarações alusivas ao imposto de renda do afalecido (Id. 37711085 e Id. 37711086). Nos termos do art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que virá a ser a futura parte na herança. A análise do conjunto probatório constante nos autos, no entanto, não permite afirmar, meramente com base nos documentos coligidos aos presentes autos, se os valores mencionados consistem propriamente em doações efetuadas à descendente. Note-se que Marcos Fernando de Souza Lira adquiriu 20% (vinte por cento) das cotas da sociedade empresária Lira Vasconcelos Saúde Ltda - ME (Id. 37711083), tendo declarado à Receita Federal que realizou “investimento no capital social” da referida sociedade (Id. 37711086, fl. 4). Percebe-se também que o falecido havia adquirido cotas de outra sociedade empresária (Id. 37711086, fl. 3), o que parece evidenciar que tinha intenção de obtenção de lucro. Assim, diante da análise dos referidos elementos de prova não é possível afirmar, no presente momento, que as transferências bancárias indicadas, tratam-se de adiantamento de legítima. De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que seja comprovada de plano, o que não é o caso em exame. Ademais, a regra prevista no art. 621 do CPC enuncia que “só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar”. Convém ressaltar, ainda, que também não ficou demonstrado a razão pela qual a manutenção dos efeitos da decisão agravada comprometeriam a subsistência da recorrente ou acarretariam prejuízos que conduziriam ao “fechamento da empresa”. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator